Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO. MANUTENÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NOVA REALIDADE FÁTICA. RECURSO DA MÃE DESPROVIDO. RECURSO DO PAI PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. A alteração do regime de guarda, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais, quando há risco à integridade física ou psíquica das crianças ou inaptidão para o exercício da guarda por um dos genitores. Do contrário, necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. No caso, o aumento do convívio da menor com o pai não configura situação que cause risco concreto ou iminente. Ao contrário, tal medida é compatível com o bem-estar da criança e atende ao seu melhor interesse.
7. Constitui dever dos pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do Código Civil - CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
8. Conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do CC, a fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. A obrigação deve atender às necessidades do alimentando conforme a capacidade econômica do devedor, sem deixar de considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O sustento e bem-estar do alimentando deve ser conciliado com o mínimo existencial do alimentante, de forma a não sacrificar nenhuma das partes. O arbitramento deve harmonizar as premissas legais com as peculiaridades do caso concreto.
9. A revisão dos alimentos é possível frente a alterações da situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo caso ocorram alterações no caso concreto.
10. Na ação de guarda, o juízo acolheu parcialmente o pedido incidental formulado pelo agravante. Determinou a ampliação do regime de convivência paterna para, além dos finais de semana alternados, incluir o pernoite às segundas, terças e quintas-feiras de todas as semanas. Logo, o período de convivência entre pai e filha foi modificado substancialmente e de forma não equivalente: no período de 1 mês, a criança ficará aos cuidados do pai, em sua residência, por quase 20 dias, de modo que este arcará com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias da filha.
11. Manter a obrigação do pai de prestar alimentos em valor equivalente a 130% do salário-mínimo vigente (R$ 2012,40) acarreta desequilíbrio entre os pais; ambos devem custear as despesas de forma proporcional aos seus rendimentos.
12. É razoável reduzir os alimentos para o valor equivalente a 43,3% do salário-mínimo (R$ 652,74), porque proporcional à capacidade contributiva do agravante e razoável no que diz respeito aos gastos da menor.
13. Trata-se de decisão proferida em cognição sumária; o valor definitivo dos alimentos será estabelecido após a instrução do processo, sob o crivo do contraditório, e após ulterior decisão de mérito acerca do regime de guarda da menor nos autos do processo.
14. Recurso da mãe desprovido. Recurso do pai parcialmente provido.